Tribunal: TJDFT
Processo: 0713885-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR INFORMADO NO CONTRATO. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITADO.
1. A competência definida a partir do critério territorial, e, por isso, relativa, ganha contornos de competência absoluta, podendo ser declinada de ofício pelo Juízo incompetente, por ser outra a circunscrição do domicílio do consumidor réu.
2. Mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território ganha contornos de competência absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. Isso é o que pode ser entendido da leitura conjunta dos arts. 4°, inc. I, 6°, incisos VI, VII e VIII, e 101, inc. I, do CDC, e da concepção jurisprudencial correlata, do STJ.
3. Ainda que seja possível a flexibilização da regra contida na Súmula 33 do STJ, segundo a qual a incompetência relativa pode ser declarada de ofício, para então prestigiar a norma de proteção ao consumidor ocupante do polo passivo da demanda, a hipótese dos autos, no entanto, é diversa, na medida em que houve apenas uma tentativa de apreender o veículo e citar o réu, cujas diligências foi infrutífera, e sequer é possível certificar-se se ele, de fato, reside no endereço indicado.
4. Em se tratando de ação de busca e apreensão em face de Réu de endereço incerto ou desconhecido, pode ocorrer uma sucessão de endereços a serem diligenciados, assim, não poderia o Juízo suscitado fundamentar o declínio da competência apenas pelo fato de envolver relação de consumo e da mera informação de que o Réu reside no endereço apontado, mormente por já incidir, na hipótese, o disposto no art. 43 do CPC.
5. Conflito negativo de competência conhecido e acolhido, para declarar competente o Juízo suscitado (2a Vara Cível de Samambaia).